Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747305-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELEINE MARIA DE BRITO GUERRA RECORRIDA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONTEÚDO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se afigura razoável que, após o transcurso de mais de uma década desde a celebração de determinado ajuste, a quitação do empréstimo avençado se aperfeiçoe mediante a mera devolução ao credor dos valores outrora adiantados, sem a incidência de qualquer atualização monetária. 2. Com fulcro no art. 292, I e § 3o, do CPC/2015, incumbe ao magistrado, ante a constatação de que o conteúdo patrimonial em discussão não corresponde ao valor atribuído à demanda, a correção, de ofício, deste valor. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 319 e 329, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não seria permitida a alteração do pedido exordial, após a citação, sem o consentimento do réu. Defende que a simples constatação de erro material não possibilitaria a correção por meio de emenda à inicial. Afirma que a alteração do pedido teria sido realizada após a expedição de mandado monitório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. No ID 30947223, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, BRASILEIRO, OAB/SP 98.628. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 319 e 329, inciso I, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no acórdão resistido que “A requerente, por ocasião do ajuizamento da presente lide, instruiu a proemial com a memória de cálculo, a importância devida e o valor da causa. Ademais, não há notícia, nestes autos de que a inexatidão desencadeadora do inconformismo externado pela ré, reconhecida apenas depois de efetivada a citação, tenha ensejado a inépcia da exordial, não havendo se falar em ausência de quaisquer dos pressupostos suscitados” (ID 22837324). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do causídico ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, BRASILEIRO, OAB/SP 98.628 (ID 30947223). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027